Tribunal: TJBA
Processo: 8006913-49.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006913-49.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: ISAAC CRUZ DE SOUZA e outros (7)

Advogado(s)
:
CLEBSON RIBEIRO PORTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE. DECRETO REGULAMENTAR VERSUS LEI. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame de matéria já decidida.

2.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão jurídica central, fundamentando-se na impossibilidade de determinação judicial para edição de ato administrativo discricionário condicionado à conveniência e oportunidade do Poder Executivo, aplicando corretamente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada na Súmula Vinculante nº 37 e nos Temas 19 e 864 da Repercussão Geral, que vedam a interferência do Poder Judiciário na concessão de reajustes salariais quando dependentes de ato normativo do Executivo, conforme estabelecido no RE 565089/SP e RE 592.317, considerando que a Lei Complementar Municipal nº 018/2015 condiciona expressamente em seus artigos 1º, § 4º, e 9º a atualização da pontuação de produtividade a decreto do Prefeito Municipal, caracterizando ato discricionário sujeito à análise de conveniência administrativa e disponibilidade orçamentária.

3.

A distinção entre decreto regulamentar e lei não altera a natureza discricionária do ato administrativo previsto na Lei Complementar Municipal nº 018/2015, que condiciona expressamente a atualização da gratificação a decreto do Prefeito Municipal.

4.

Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006913-49.2023.8.05.0256, em que figuram como embargantes ISAAC CRUZ DE SOUZA e outros (7) e, embargado, MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora